Tribunal: TJMT
Processo: 1024319-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024319-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), ELIO HENRIQUE LAZARON - CPF: 099.647.629-68 (AGRAVANTE), JUDITE LAZARON - CPF: 866.358.751-15 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO ILEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE REPARAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por

Judite Lazaron e outro contra a decisão proferida

que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão da exploração econômica de área desmatada sem autorização ambiental e a adoção de medidas reparatórias.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal delimita-se à análise da presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência na decisão recorrida, notadamente à luz do art.300, do Código de Processo Civil, bem como à presunção de legitimidade dos autos de infração lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso.

3. Além disso, impõe-se o exame quanto à eventual configuração de cerceamento de defesa dos agravantes no âmbito dos procedimentos administrativos e investigativos que culminaram na autuação impugnada.

III.
Razões de decidir

4. Os autos de infração e o respectivo relatório técnico ostentam presunção relativa de legitimidade, a qual não foi infirmada pelos agravantes, que deixaram de apresentar elementos probatórios concretos aptos a desconstituir a documentação produzida pelo órgão ambiental competente.

5. O inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público foi devidamente instruído, sendo certo que eventuais nulidades na esfera administrativa não possuem o condão de comprometer a legitimidade da ação civil pública, uma vez que o contraditório e a ampla defesa encontram-se plenamente assegurados na instância judicial.

6. A suspensão das medidas de reparação ambiental, ante a constatação inequívoca da degradação ambiental, configuraria afronta ao princípio da precaução e potencializaria o risco de agravamento do dano ecológico, devendo ser mantida a determinação judicial que impôs sua adoção.

7.

O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar restou prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Os autos de infração ambiental possuem presunção relativa de legitimidade, incumbindo ao infrator o ônus de produzir prova idônea capaz de afastá-la. 2. A ausência de demonstração inequívoca de nulidades processuais no âmbito administrativo ou investigativo não tem o condão de macular a validade da ação civil pública. 3. A tutela de urgência em matéria ambiental deve ser apreciada sob a ótica do princípio da precaução, sendo legítima a imposição de medidas preventivas e reparatórias diante da constatação de risco de degradação ambiental”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 7.347/85, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 2022.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto por ELIO HENRIQUE LAZARON e JUDITE LAZARON contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Raisa Tavares Pessoa Nicolau, juíza de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1000657-79.2023.8.11.0019, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 132778467 – autos n.º 1000657-79.2023.8.11.0019):

“
Vistos.

Trata-se de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
JUDITE LARAZON
e
ELIO HENRIQUE LARAZON
.

Narra a inicial que,
conforme constatado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em relatório técnico nº
660/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021,
no imóvel rural denominado
Fazenda Padre Cícero,
de responsabilidade dos requeridos,

localizado na zona rural do município de Porto dos Gaúchos/MT, foram constatadas degradações ambientais consistentes
no desmatamento a corte raso de 19,2101 hectares de vegetação nativa objeto especial de preservação.

Aduz que o desmate ocorreu em área de formação vegetal de floresta, pertencente ao bioma Amazônia, objeto especial de preservação, sem qualquer autorização do órgão ambiental responsável, não sendo, ainda, identificada nenhuma licença ambiental para tanto.

Assim, ante o contexto narrado, o Ministério Público ajuizou a presente ação, objetivando, liminarmente, o implemento das seguintes medidas:

a)
não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR, confirmando, assim, a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b)
não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c)
espacializar e recuperar a Área de Reserva Legal degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

d)
corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e)
abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

f)
expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, que se associa ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

g)
seja decretada a indisponibilidade de bens da parte requerida, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

h)
inclusão de ordem de bloqueio no BACENJUD;

i)
inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

j)
expedição de ofício a ANOREG solicitando que seja informado se existem imóveis registrados em nome dos demandados. Com a vinda dessas informações, que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

k)
seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

l)
seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

No mérito, requer a procedência da ação, determinando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização.

Com a inicial, documentos.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC,
RECEBO A PETIÇÃO INICIAL
.

O meio ambiente é condição imanente para a criação, o desenvolvimento e a manutenção da vida em (praticado) todas as suas nuances.

A Declaração de Estocolmo, de 1972, logo em seu artigo 1º prevê:

O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vidas adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene da obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras.

Assim, resta cristalino que a parte requerida possui o dever de indenizar, pois do contrário gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, eis que está colaborando com o desmate ilegal, incumbindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o art. 225 da CF,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Por isso que, para a preservação das futuras gerações, a pretensão de reparação de danos ambientais é imprescritível, a revelar a importância do bem jurídico tutelado.

O procedimento especial da Ação Civil Pública, com as peculiaridades trazidas pela Lei nº. 7.347/85, estabelece:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

(...)

§ 2º- A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia que se houver configurado o descumprimento.

Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Entende-se como
fumus boni iuris
um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o
periculum in mora
é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o
fumus boni iuris
, o periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

No tocante à antecipação de tutela pleiteada, constato verossimilhança nos fatos postos pelo Ministério Público, diante dos documentos juntados aos autos, onde consta fiscalização no local, realizada pela SEMA.

Logo, a situação em crivo caracteriza a degradação do Meio Ambiente, nos termos do disposto no art. 3º da Lei n. 6.938/81.

Outrossim, o perigo de demora é patente, vez que, caso não seja concedida liminarmente a tutela específica de obrigação de fazer, há a possibilidade de agravamento e consolidação de danos ambientais ao patrimônio natural da região e, por consequência, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, necessário à manutenção da vida e da saúde de todos.

Destarte, ante os relevantes fundamentos jurídicos da demanda e o justificável perigo de demora, o deferimento parcial do pedido liminar é medida que se impõe.

Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo Ministério Público, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para efeito de determinar que o requerido
, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio:

a)
Não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b)
Não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c)
Adote perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias;

d)
Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

e)
Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

Quanto ao pedido de
decretação de indisponibilidade de bens e valores
na ação civil pública ambiental, é imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

Em se tratando de preservação ambiental, deve prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo Parquet, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Neste sentido:

(...)Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.
Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação. Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.
Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso. Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta. Recurso provido em parte. (TJMT.; N.U 1006052-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

De sua vez, a providência de averbação da existência da demanda às margens de veículos registrados via sistema RENAJUD em nome da parte requerida, e a providência de oficiar o Registro de Imóveis, a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do imóvel; não merecem acolhimento.

O processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em princípio, não é possível a averbação premonitória. Isso porque o silêncio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo ele previsto a medida para a fase de conhecimento, esta somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência, o que não ficou demonstrado no caso, conforme fundamentação lançada acima. Por tais razões
INDEFIRO
tal pedido.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

INDEFIRO
os demais pedidos de informações via oficio, visto que o próprio Parquet tem competência para realizar tais atos de informações aos órgãos competentes.

CITE-SE
a parte requerida para, responder à demanda, sob pena de revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335, do CPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, em 15 (quinze) dias.

Por fim, tendo em vista a sistemática do vigente Código de Processo Civil, a fim de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos,
DESIGNE-SE
audiência de conciliação, conforme pauta do CEJUSC.

Intimem-se as partes para comparecimento na solenidade designada.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para deliberação judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos – MT, data da assinatura eletrônica.

RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, as partes agravantes alegam, em síntese, que a decisão supratranscrita merece ser reformada com base no argumento de que os autos não contêm documentos comprobatórios que corroborem os fatos alegados pelo agravado.

Sustentam que o órgão se restringiu a apresentar alegações genéricas, baseando-se exclusivamente em auto de infração e embargo administrativo lavrados de forma remota, os quais não comprovam a autoria dos fatos e não gozam de presunção absoluta de veracidade e legalidade.

Asseveram que, embora a responsabilidade ambiental seja objetiva, não se pode imputar tal incumbência a seus desfavores com base exclusivamente na lavratura de autos de infração, sendo necessário confirmar a existência do nexo de causalidade e do fato, assim como a autoria.

Salientam que não há quaisquer indícios de suas condutas supostamente ilícitas, seja por ação ou omissão, sequer nexo de causalidade entre o fato e o dano no inquérito civil público instaurado pelo parquet.

Argumentam, também, que não tiveram a oportunidade de prestar informações no referido procedimento administrativo, nem de exercer o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não foram devidamente notificados acerca da demanda.

Ressaltam que, ao ser lavrado o auto de infração sem a devida notificação, foram impossibilitados de exercer seus direitos de defesa, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de afronta ao devido processo legal, não podendo, portanto, serem responsabilizados por fatos supostamente apurados em processos com vícios insanáveis.

Consignam, além disso, que a peça inicial e o relatório técnico não descrevem os fatos e as acusações de forma a permitir uma compreensão e análise precisa do caso, deixando de indicar a delimitação da área atingida e suas características, bem como a especificação do dano, inexistindo, assim, elementos que justifiquem o deferimento da medida liminar.

Pontuam, ademais, que os pedidos liminares possuem caráter extremamente genérico e abusivo, inviabilizando o contraditório e ampla defesa, haja vista que poderiam apresentar eventual autorização ou qualquer documento apto a legitimar o suposto desmatamento. Destaca, ainda, que não há segurança jurídica nos pedidos nem na referida decisão

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, as partes agravantes, dentre outras alegações e providências, requerem:

“(...)

1 – Que seja recebido o presente Agravo de Instrumento e determinado o seu regular processamento.

2 – Que o Ilustre Senhor Desembargador Relator defira o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para
suspender os efeitos da decisão interlocutória atacada.

3 – Que seja determinada a intimação da parte Agravada para contraminutar o presente recurso no prazo e forma legal;

4 – No mérito
, que seja provido o Agravo de Instrumento para
cassar a respeitável decisão objurgada.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta no ID. 237478195. Em face dessa decisão, foi interposto Agravo Interno (ID 243502686).

Contrarrazões apresentadas no ID. 248850653, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo integralmente a r. decisão recorrida de primeiro grau.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do presente agravo de instrumento (ID. 253561692).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto por ELIO HENRIQUE LAZARON e JUDITE LAZARON contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Raisa Tavares Pessoa Nicolau, juíza de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1000657-79.2023.8.11.0019, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 132778467 – autos n.º 1000657-79.2023.8.11.0019).

Extrai-se dos autos que a parte promovente, ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 24.10.2023, com ação base, em face das partes agravantes, em razão de suposta irregularidade ambiental, consubstanciado no Auto de Infração n.° 210431655, que identificou, nos termos dos Relatório Técnico n.° 660/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, a ocorrência de desmatamento a corte raso em 19,2101 ha de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, no ano de 2018, situada na Fazenda Padre Cicero, no município de Porto dos Gaúchos, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (ID. 132778467 – proc. n.º 1000657-79.2023.8.11.0019):

“(...)

Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo Ministério Público, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para efeito de determinar que o requerido
, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio:

a)
Não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b)
Não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c)
Adote perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias;

d)
Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

e)
Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

Quanto ao pedido de
decretação de indisponibilidade de bens e valores
na ação civil pública ambiental, é imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

Em se tratando de preservação ambiental, deve prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo Parquet, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Neste sentido:

(...) Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.
Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação. Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.
Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso. Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta. Recurso provido em parte. (TJMT.; N.U 1006052-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

De sua vez, a providência de averbação da existência da demanda às margens de veículos registrados via sistema RENAJUD em nome da parte requerida, e a providência de oficiar o Registro de Imóveis, a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do imóvel; não merecem acolhimento.

O processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em princípio, não é possível a averbação premonitória. Isso porque o silêncio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo ele previsto a medida para a fase de conhecimento, esta somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência, o que não ficou demonstrado no caso, conforme fundamentação lançada acima. Por tais razões
INDEFIRO
tal pedido.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

INDEFIRO
os demais pedidos de informações via oficio, visto que o próprio Parquet tem competência para realizar tais atos de informações aos órgãos competentes.

CITE-SE
a parte requerida para, responder à demanda, sob pena de revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335, do CPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, em 15 (quinze) dias.

Por fim, tendo em vista a sistemática do vigente Código de Processo Civil, a fim de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos,
DESIGNE-SE
audiência de conciliação, conforme pauta do CEJUSC.

Intimem-se as partes para comparecimento na solenidade designada.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para deliberação judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos – MT, data da assinatura eletrônica.

RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU

Juíza de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o presente agravo, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Do exame dos autos, verifica-se que, em 15 de junho de 2021, a Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural (CCA), no curso da apreciação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de n.º MT136964/2018, referente ao imóvel rural denominado "Fazenda Padre Cícero", constatou que a área de 19,2101 hectares, registrada como de uso alternativo do solo, foi indevidamente aberta em período posterior a 22 de julho de 2008.

Diante desse contexto, a referida supressão vegetal foi caracterizada como desmatamento irregular, configurando infração à legislação ambiental vigente. Em razão disso, foram lavrados o Auto de Infração n.º 210431655, o Termo de Embargo n.º 21044116, a Notificação n.º 210421265 e o Relatório Técnico n.º 660/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, além de ter sido instaurado o SIMP n.º 000210-096/2022 para a devida apuração dos fatos e a adoção das medidas cabíveis.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos da ação originária evidenciam o descumprimento da legislação ambiental
vigentes
, configurando-se, assim,
a verossimilhança das alegações apresentadas e a
probabilidade do direito
invocado. Outrossim, o
periculum in mora
encontra-se devidamente caracterizado, diante do risco concreto e iminente de agravamento do dano ambiental, cujos efeitos podem assumir natureza irreversível, cujos efeitos podem ser irreversíveis, especialmente pela possibilidade de extinção de espécies e destruição de ecossistemas, agravados pela morosidade na prestação jurisdicional.

Ademais, impõe-se salientar que o inquérito civil instaurado foi instruído com elementos técnicos robustos e suficientes para atestar a ocorrência da lesão ambiental, incluindo o Auto de Infração e o Termo de Embargo devidamente assinados, o Relatório Técnico circunstanciado, o mapa georreferenciado do imóvel com a delimitação precisa do perímetro afetado, bem como uma análise da dinâmica do desmatamento.

Estes documentos não apenas corroboram a ocorrência da infração ambiental, mas também evidenciam a premente necessidade de adoção de medidas mitigatórias destinadas à recomposição do meio ambiente degradado, em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, norteadores do direito ambiental.

Registro, por oportuno, que conforme disposição do art. 405, do CPC, o ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não logrou êxito em desconstituir os fundamentos da autuação realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), tampouco demonstrou, de forma cabal, a inexistência de dano ambiental na área objeto do litígio ou qualquer outro elemento probatório idôneo apto a ilidir a imputação que lhe foi dirigida.

Outrossim, conquanto os agravantes sustentem

a suposta ausência de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo instaurado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Groso (SEMA/MT) e do inquérito civil conduzido pelo Ministério Público, não há nos autos probatório suficiente a corroborar tais assertivas.

De fato, constata-se que os agravantes não juntaram aos autos cópias integrais dos referidos procedimentos administrativos e investigatórios, inviabilizando a aferição aprofundada de eventuais vícios que pudessem macular a higidez dos atos impugnados. Dessa forma, as alegações expendidas carecem de comprovação documental, não sendo possível inferir, com segurança, que os recorrentes efetivamente foram privados do direito de manifestação em tais instâncias preliminares.

Além disso, ainda que se cogitasse eventual ausência de notificação, impende salientar que o inquérito civil instaurado pelo Ministério Público não se reveste de caráter sancionador, tratando-se de instrumento meramente investigativo, cujo escopo é a colheita de elementos de convicção aptos a subsidiar eventual propositura de ação civil pública.

Assim, diferentemente do processo administrativo sancionador, o inquérito civil não exige a observância irrestrita do contraditório e da ampla defesa em sua fase instrutória, uma vez que tais garantias são plenamente asseguradas no âmbito judicial, caso venha a ser ajuizada a competente demanda.

Destarte, a alegação de ausência de notificação no inquérito civil não compromete a higidez da ação civil pública subsequente, porquanto a ampla defesa e o contraditório são integralmente garantidos no bojo do processo judicial, permitindo que os investigados apresentem suas razões e requeiram a produção das provas que entenderem pertinentes.

Cumpre esclarecer que eventuais nulidades verificadas no âmbito do processo administrativo sancionador devem ser objeto de análise em procedimento próprio, observando-se a independência entre as instâncias administrativa, cível e penal, que, embora possam coexistir, possuem natureza e finalidades distintas. Portanto, irregularidades eventualmente constatadas em processos administrativos não possuem, por si sós, o condão de infirmar a higidez da responsabilização cível pelos danos ambientais constatados.

Diante desse panorama, a suspensão das medidas anteriormente impostas, com base nos argumentos expendidos pelos agravantes, revela-se precipitada e temerária, na medida em que a gravidade do dano ambiental em questão impõe uma análise acurada e aprofundada do caso concreto, evitando-se a prolação de decisão dissociada do conjunto probatório constante nos autos.

Para mais, as determinações consignadas no
decisum
objurgado encontram-se em plena consonância com os ditames constitucionais que regem a proteção ambiental, especialmente com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no art. 225, da Constituição Federal. Desse modo, em observância ao princípio da precaução, que se constitui em postulado estruturante do Direito Ambiental, justifica-se plenamente a imposição de medidas restritivas destinadas a obstar a perpetuação do dano ambiental e assegurar sua reparação integral, em prol do interesse público e da coletividade.

Dessa maneira,
ao menos nessa quadra processual
, não se vislumbra e fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da decisão agravada, uma vez que o acervo probatório coligido aos autos evidencia o descumprimento das normas ambientais, demonstrando, de forma cristalina, a plausibilidade do direito invocado, o risco iminente de agravamento do dano ecológico e a complexidade de sua reversão, sobretudo diante da morosidade inerente ao trâmite processual.

A propósito, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 2. A pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte. 3. Diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, ressaltando-se que, se no decorrer do procedimento ficar comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Requerido, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação e, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento.

(TJ-MT 10101484120218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/04/2022)”.

“DIREITO
AMBIENTAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL
.
TUTELA
DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSCRIÇÃO NO CAR NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação civil pública, deferiu
tutela
de urgência determinando que o agravante se abstenha de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização
ambiental
, além de impor a obrigação de recuperação das áreas degradadas, em razão de autuação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que identificou exploração ilegal em área de preservação permanente e de reserva legal.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos
autorizadores da
tutela
de urgência, bem como a validade dos documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão
ambiental
, que constataram infrações
ambientais
no imóvel do agravante. Ainda, discute-se suposta decretação de indisponibilidade de bens.
III. Razões de decidir
A decisão recorrida está fundamentada na presença dos
requisitos
do art. 300 do CPC, sendo o fumus boni iuris
evidenciado
pela presunção de legitimidade dos atos administrativos e o periculum in mora pela potencialidade de danos
ambientais
irreversíveis.
A inscrição do imóvel no Cadastro
Ambiental
Rural (CAR) não exime o agravante de responsabilidade por desmatamentos ilegais sem autorização do órgão
ambiental
.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de desmatamento ilegal sem autorização do órgão
ambiental
configura infração
ambiental
, sendo adequada a imposição de medidas liminares de recuperação da área degradada. 2. A inscrição no CAR não impede a aplicação de sanções
ambientais
por infrações constatadas." 3. “A decretação da indisponibilidade de bens em nada se confunde com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis requisitando cópia da matrícula do imóvel e a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 7.347/85, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 2022”.

Importa ressaltar, ainda, que a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em perfeita consonância com o art. 225, §3º, da Constituição Federal, prescindindo, portanto, da demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade para a imposição das medidas reparatórias.

Igualmente, cumpre esclarecer que não há fundamento jurídico para a suspensão das determinações referentes à apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), na medida em que a decisão agravada não impôs sua execução imediata, mas apenas sua apresentação como etapa integrante do processo de regularização ambiental.

Logo, inexistindo determinação expressa para a elaboração e execução imediata do PRAD, revela-se descabida sua suspensão, porquanto sua implementação dependerá da avaliação dos órgãos ambientais no curso do processo de regularização, não se configurando, portanto, qualquer risco de dano irreparável aos agravantes.

Por fim, conforme já destacado, a parte agravante interpôs
agravo interno

em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar (ID. 237478195)
. Nessa conjuntura, considerando que o Agravo de Instrumento, por sua própria natureza, possui um escopo mais abrangente do que o Agravo Interno, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal quanto a este último. Diante disso, observa-se a superveniente perda de objeto, razão pela qual o Agravo Interno deve ser considerado prejudicado.

Pelo o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada
e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025